Tribunal: TJMT
Processo: 1039272-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039272-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JARDEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 041.051.140-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA PIOVEZAN LORENZET - CPF: 021.205.390-65 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Jardel Dias dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Tapurah (MT). O paciente foi preso em flagrante no dia 13/10/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência). Na audiência de custódia realizada em 14/10/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A impetrante sustenta que não houve violência física ou psíquica posterior contra a vítima, que não há comprovação de maus antecedentes, que não foi considerada a condição peculiar de saúde mental do paciente e que não está evidenciado o
periculum libertatis
. Requer a concessão da ordem para determinar a imediata colocação do paciente em liberdade, revogando a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por tratamento médico adequado ou medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente, especialmente o
periculum libertatis
; (ii) analisar se a ausência de violência física ou psíquica posterior ao descumprimento da medida protetiva afasta a necessidade da custódia cautelar; (iii) examinar se a condição de saúde mental do paciente impede a manutenção da prisão preventiva; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados, pois o paciente foi preso em flagrante ao ser encontrado pela Polícia Militar deixando o quintal da residência da vítima, em descumprimento às medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas em 03/09/2025.

2.

O crime de descumprimento de medida protetiva previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 possui natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente da ocorrência de violência física ou psíquica.

3.

O
periculum libertatis
encontra-se evidenciado pela garantia da ordem pública, considerando o histórico recente de prática de violência doméstica contra a mesma vítima.

4.

O paciente está sendo processado nos autos n. 1001785-90.2025.8.11.0108 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, perpetrados contra a própria ofendida.

5.

Há indícios de que a vítima sofreu agressão física (soco no rosto) e ameaças de morte, tendo o paciente afirmado, em tom intimidador, que "iria caçá-la", demonstrando a gravidade concreta da conduta.

6.

O descumprimento das medidas protetivas de urgência evidencia o desprezo do paciente pela ordem judicial e a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para conter seu ímpeto delitivo.

7.

As medidas protetivas foram concedidas em 03/09/2025, e menos de dois meses depois, em 12/10/2025, o paciente foi flagrado descumprindo-as, demonstrando reiteração delitiva.

8.

A ausência de comprovação de maus antecedentes não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois o fundamento principal da decisão foi o descumprimento da medida protetiva e o histórico recente de violência doméstica.

9.

O artigo 313, inciso IV, do CPP autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, independentemente da existência de antecedentes criminais.

10.

A existência de endereço fixo e trabalho lícito, embora sejam circunstâncias favoráveis ao paciente, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

11.

O princípio da homogeneidade não é absoluto e deve ser ponderado com a necessidade de proteção da ordem pública e da integridade da vítima, especialmente em casos de violência doméstica.

12.

O paciente está sendo processado por múltiplos delitos, cuja soma das penas máximas pode resultar em pena superior a 4 anos, autorizando a fixação de regime inicial mais gravoso.

13.

A condição de saúde mental do paciente, embora mereça atenção e cuidados, não impede a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque a autoridade coatora determinou que fosse oficiado ao estabelecimento prisional para garantir a continuidade do tratamento médico.

14.

Não há comprovação de que o tratamento necessário seja incompatível com a prisão preventiva ou que o sistema prisional seja incapaz de fornecê-lo.

15.

A Lei n. 10.216/01 estabelece que a internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e não há comprovação de que o paciente necessita de internação psiquiátrica.

16.

Não há laudo pericial ou comprovação técnica da ineficiência do atendimento prisional para prover os cuidados necessários ao paciente.

17.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, tendo em vista que o paciente já estava submetido a medidas protetivas de urgência e as descumpriu.

18.

O descumprimento das medidas protetivas evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a proteção da vítima e a efetividade do sistema de tutela previsto na Lei Maria da Penha.

19.

A reiteração de crimes de violência doméstica contra a mesma vítima indica a ineficiência de imposição de medidas cautelares diversas para garantia da ordem pública e integridade da ofendida.

20.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medida protetiva previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 consuma-se com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente da ocorrência de violência física ou psíquica. 2. O descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima de violência doméstica. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e trabalho lícito, não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. 4. A condição de saúde mental do paciente não impede a manutenção da prisão preventiva quando não há comprovação de incompatibilidade entre a custódia cautelar e o tratamento médico necessário. 5. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando o paciente já estava submetido a medidas protetivas de urgência e as descumpriu.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inciso LXVIII, da CF/88; arts. 282, § 6o, 311, 312, 313, inciso IV, 316, 319 e 647 do CPP; art. 24-A da Lei n. 11.340/06; arts. 2o, parágrafo único, e 4o da Lei n. 10
.216/01; arts. 4o e 7o da Resolução CNJ n. 487/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JARDEL DIAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Tapurah (MT).

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/10/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva). Após audiência de custódia realizada em 14/10/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, pois: a) não houve violência física ou psíquica posterior contra a vítima; b) não há nos autos comprovação dos maus antecedentes citados pelo magistrado na fundamentação da decretação da prisão preventiva; c) não foi considerada a condição peculiar de saúde mental do paciente, que possui diagnóstico de transtorno mental grave e necessita tratamento especial.

Argumenta que a própria vítima declarou em sede policial que não foi ameaçada pelo paciente e que não sofreu qualquer agressão física ou verbal, tendo inclusive manifestado desinteresse em representar contra ele, conforme termo de declaração acostado ao ID 211419956 dos autos do APFD.

Aduz que o paciente é primário e de bons antecedentes, não havendo nos autos qualquer comprovação acerca de sentença penal condenatória transitada em julgado, de modo que não resta evidenciado nenhum risco de reiteração delitiva.

Ressalta que o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito, podendo facilmente ser localizado para responder a qualquer ato da investigação e de eventual processo penal.

Alega, ainda, que o paciente possui diagnóstico anterior de transtorno mental grave, conforme comprovam os documentos anexados à inicial, situação que demanda tratamento médico e acompanhamento especializado. Segundo o Relatório Psicológico anexo, o paciente foi internado anteriormente no Hospital Municipal de Tapurah, tendo chegado para atendimento "com crises de ansiedade, episódio depressivo grave com ideação suicida".

Sustenta que a própria vítima, em sede policial, afirmou que o paciente "sofre de bipolaridade e possivelmente estava em surto" no momento dos fatos, evidenciando, ao final, que deseja que ele seja internado para realizar tratamento.

Invoca a Lei 10.216/01, que promoveu a reforma psiquiátrica e assegurou diversos direitos às pessoas com transtornos mentais, bem como a Resolução n. 487/2023 do CNJ, que institui a Política Antimanicomial no âmbito do Poder Judiciário.

Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para determinar a imediata colocação do paciente em liberdade, revogando a prisão preventiva que lhe fora aplicada, expedindo-se alvará de soltura em seu favor; ou, ao menos, substituindo-se a prisão por tratamento médico adequado ou qualquer das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Foram solicitadas informações à autoridade coatora, que as prestou tempestivamente (ID 331375899).

A liminar foi indeferida e os autos encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação (Id. 331660885).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDENCIA. HISTÓRICO RECENTE DE PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA VÍTIMA. GRAVIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. CODIÇÕES FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO REVOGAM A PRISÃO PREVENTIVA. A INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA INEFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO PRISIONAL CONSTITUI FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA O INDEFERIMENTO DO PLEITO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme já relatado, o presente
habeas corpus
impõe a análise da legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretada em audiência de custódia realizada em 14/10/2025, em desfavor do paciente
Jardel Dias dos Santos
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência).

A Defensoria Pública sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando, em síntese, que não houve violência física ou psíquica posterior contra a vítima, que não há comprovação de maus antecedentes, que não foi considerada a condição peculiar de saúde mental do paciente e que não está evidenciado o
periculum libertatis.

Passo à análise das questões suscitadas.

A prisão preventiva encontra-se disciplinada nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal. Trata-se de medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Portanto, a decretação da prisão preventiva exige a presença simultânea de dois requisitos: o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Além dos requisitos do artigo 312, é necessária a observância do artigo 313 do CPP, que estabelece as hipóteses em que a prisão preventiva pode ser decretada. No caso de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, o inciso IV do artigo 313 autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O artigo 282, § 6o do CPP, incluído pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Logo, a prisão preventiva possui caráter excepcional, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, revelarem-se insuficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Nada obstante, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso III, estabelece que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O artigo 226, § 8o, da Constituição Federal estabelece que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

A Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha) foi criada justamente para dar efetividade ao comando constitucional de proteção à família e de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 1o da Lei n. 11.340/06 estabelece que esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil.

O artigo 5o da Lei n. 11.340/06 estabelece que, para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

O artigo 22 da Lei n. 11.340/06 estabelece que, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor.

Para análise, transcrevo parte da decisão combatida:

“(...) Com relação à prisão preventiva ou concessão de liberdade mediante outras cautelares, inicialmente, a medida protetiva, quando fixada em favor da mulher, trata-se de ordem judicial favorável à vítima para sua proteção e prevenção de futuras delitos contra a mesma, demonstrando que já existe um risco em desfavor da mulher, em razão de agressões anteriores ou atos de violência física ou psicológica, praticados pelo custodiado em desfavor da vítima. Dessa forma, a medida cautelar já não é mais apenas um amparo à vítima, mas uma ordem judicial e, em seu descumprimento, também há a violação de uma ordem judicial, além de novo ato demonstrando que há novo indício de violência física e psíquica contra a vítima em questão. Dessa forma, o Sr. Jardel, ao violar as medidas protetivas, não ataca novamente somente a vítima, mas ataca também a ordem judicial, em descumprimento de ordem judicial, indicando que, mesmo ciente do fato, e aí não há escusas, pelo menos não nesse momento, posto que sua doença ainda não é considerada como insanidade mental, depende de eventual demonstração por laudos médicos. Nesse primeiro momento, não há como se apurar o grau dessa psicose que ocorre com o custodiado. Estando então presentes todos os elementos, entendo, sim, pela prisão preventiva do Sr. Jardel. Além do mais, o mesmo detém, ainda que por ele mesmo declarado em seu interrogatório, conforme autos, que há inquéritos contra o mesmo na cidade de Nova Palma/RS por algum delito, seja roubo, latrocínio, homicídio, não se sabe ainda qual que é o delito em si, indicando que há antecedentes prévios do custodiado. Dessa forma, rejeito o pedido da Defensoria Pública de concessão da liberdade nesse momento e decreto a prisão preventiva do Sr. Jardel, por estarem presentes elementos suficientes e concretos diante de um fato anterior e um fato posterior indicando violência física e psíquica contra a vítima.” (Relatório de Mídias de id. 211507819, autos n. o 1001781- 53.2025.8.11.0108). (Grifos nossos).”
(trecho extraído do Parecer Id. 340066855)

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/10/2025, ao ser encontrado pela Polícia Militar deixando o quintal da residência da vítima Kátia Piovezan Lorenzet, em descumprimento às medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas em 03/09/2025, no processo n. 1001540-79.2025.8.11.0108.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, considerando o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta ao paciente.

A garantia da ordem pública, como fundamento para a decretação da prisão preventiva, relaciona-se com a necessidade de se evitar a reiteração delitiva e de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar.

As medidas protetivas vigentes impunham ao paciente a proibição de aproximação e de contato com a ofendida. Em sede policial, o próprio paciente confirmou ter conhecimento das medidas protetivas, embora tenha alegado que a comunicação e o relacionamento entre as partes persistiram por iniciativa da vítima.

O crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 possui a seguinte redação:
"Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos."

Trata-se de crime formal, que se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. Assim, o fato de não ter havido violência física ou psíquica contra a vítima no momento do flagrante não afasta a tipicidade da conduta nem a gravidade do ato praticado pelo paciente.

O bem jurídico tutelado pelo artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 não é apenas a integridade física da vítima, mas também a efetividade das decisões judiciais e a proteção do sistema de tutela das vítimas de violência doméstica. O descumprimento de medida protetiva revela o desprezo do agente pela ordem judicial e coloca em risco a efetividade do sistema de proteção previsto na Lei Maria da Penha.

Portanto, resta demonstrado o
fumus comissi delicti
, consistente na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria.

Conforme informado pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, o paciente está sendo processado nos autos n. 1001785-90.2025.8.11.0108 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, perpetrados contra a própria ofendida, Kátia Piovezan Lorenzet.

Embora o paciente negue o ocorrido, segundo consta nos autos, há indícios de que na data de 05-08-2025, a vítima sofreu agressão física (soco no rosto) e em 29-08-2026 foi novamente agredida e sofreu ameaças de morte, tendo o paciente afirmado, em tom intimidador, que "iria caçá-la", alé de ameçar seu filho Miguel Lorenzetti

Cardoso. Tais fatos demonstram a gravidade concreta da conduta do paciente e o risco que sua liberdade representa para a integridade física e psicológica da vítima.

Sabe-se que o descumprimento das medidas protetivas de urgência, por si só, já evidencia o desprezo do paciente pela ordem judicial e a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para conter seu ímpeto delitivo. As medidas protetivas foram concedidas em 03/09/2025, e menos de dois meses depois, em 12/10/2025, o paciente foi flagrado descumprindo-as, ao ser encontrado no quintal da residência da vítima.

O descumprimento das medidas protetivas de urgência configura crime autônomo, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, e autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Portanto, resta demonstrado o
periculum libertatis
, consistente no perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da integridade física e psicológica da vítima.

A Defensoria Pública sustenta ainda que não houve violência física ou psíquica posterior à fixação das medidas protetivas, argumentando que a própria vítima declarou em sede policial que não foi ameaçada pelo paciente e que não sofreu qualquer agressão física ou verbal no momento do flagrante.

Embora seja verdade que a vítima tenha declarado que não sofreu ameaças ou agressões físicas e verbais na ocasião específica do flagrante, tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta nem a necessidade da prisão preventiva.

Como já mencionado, o crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente da ocorrência de violência física ou psíquica. O bem jurídico tutelado não é apenas a integridade física da vítima, mas também a efetividade das decisões judiciais e a proteção do sistema de tutela das vítimas de violência doméstica.

Além disso, o histórico de violência doméstica do paciente contra a mesma vítima, evidenciado pelos fatos narrados nos autos n. 1001785-90.2025.8.11.0108 (lesão corporal e ameaça), demonstra que a liberdade do paciente representa risco concreto para a integridade física e psicológica da ofendida.

O fato de a vítima ter manifestado renúncia ao direito de representação criminal e ter declarado que deseja apenas que o paciente seja internado para tratar do seu problema mental não afasta a necessidade da prisão preventiva. Em casos de violência doméstica, é comum que a vítima, por diversos motivos (medo, dependência emocional, esperança de mudança do agressor), manifeste desinteresse na persecução penal. No entanto, tal manifestação não vincula o Estado, que tem o dever de proteger a vítima e garantir a efetividade do sistema de proteção previsto na Lei Maria da Penha.

Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 é de ação penal pública incondicionada, não dependendo de representação da vítima para o seu processamento. O artigo 41 da Lei n. 11.340/06 estabelece que aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099/95.

Portanto, a alegação de ausência de violência física ou psíquica posterior não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois o crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com o simples descumprimento da ordem judicial, e o histórico de violência doméstica do paciente contra a mesma vítima demonstra o risco concreto que sua liberdade representa para a integridade da ofendida.

Quanto a alegação de que não há nos autos qualquer comprovação acerca de sentença penal condenatória transitada em julgado, e que a menção da autoridade coatora a inquéritos anteriores da cidade de Nova Palma (RS) não encontra amparo no termo de interrogatório do paciente, de fato, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, por si só, não configura maus antecedentes, em atenção ao princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

No entanto, tal circunstância não foi o fundamento principal da decisão que decretou a prisão preventiva. O fundamento principal da decisão foi o descumprimento da medida protetiva e o histórico recente de prática de violência doméstica contra a mesma vítima, evidenciado pelos fatos narrados nos autos n. 1001785-90.2025.8.11.0108. A menção a inquéritos anteriores foi utilizada de forma complementar, não sendo determinante para a decretação da prisão preventiva.

Além disso, o artigo 313, inciso IV, do CPP autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, independentemente da existência de antecedentes criminais.

O que importa, para fins de decretação da prisão preventiva, é a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). No caso em análise, ambos os requisitos estão presentes, conforme já demonstrado.

Portanto, a alegação de ausência de comprovação de maus antecedentes não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois o fundamento principal da decisão foi o descumprimento da medida protetiva e o histórico recente de violência doméstica contra a mesma vítima.

A Defensoria Pública argumenta que o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito (serviços gerais na JBS), podendo facilmente ser localizado para responder a qualquer ato da investigação e de eventual processo penal.

Embora sejam circunstâncias favoráveis ao paciente, a existência de endereço fixo e trabalho lícito, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

O que importa, para fins de decretação da prisão preventiva, é a presença do
periculum libertatis
, consistente no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em análise, o periculum libertatis está evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da integridade física e psicológica da vítima, conforme já demonstrado.

A existência de endereço fixo e trabalho lícito não afasta o risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de violência doméstica, em que o agressor, mesmo possuindo condições pessoais favoráveis, pode voltar a praticar atos de violência contra a vítima.

O Enunciado Criminal n. 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
"a primariedade, os bons antecedentes, o trabalho e a residência fixa não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP".

Portanto, a alegação de que o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois o que importa é a presença do
periculum libertatis
, consistente no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que está evidenciado no caso em análise.

A Defensoria Pública argumenta que a prisão preventiva viola os princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade, pois, caso o paciente venha a ser condenado, dificilmente será fixado regime inicial para cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto, haja vista o disposto no preceito secundário do delito em tela.

O princípio da homogeneidade estabelece que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa do que a pena que eventualmente será aplicada ao final do processo. No entanto, tal princípio não é absoluto e deve ser ponderado com a necessidade de proteção da ordem pública e da integridade da vítima.

No caso em análise, o paciente está sendo processado não apenas pelo crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, com pena de detenção de 3 meses a 2 anos), mas também pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha (autos n. 1001785-90.2025.8.11.0108). A soma das penas máximas dos delitos imputados pode resultar em pena superior a 4 anos, autorizando a fixação de regime inicial mais gravoso.

Além disso, o princípio da homogeneidade não se aplica de forma absoluta em casos de violência doméstica, quando há necessidade de proteção da vítima e garantia da ordem pública. A prisão preventiva, nesses casos, não tem apenas a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal, mas também de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade também não foram violados, pois a prisão preventiva é medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima, diante do histórico de violência doméstica do paciente e do descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Portanto, a alegação de violação aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade não procede, pois a prisão preventiva é medida adequada, necessária e proporcional para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima.

A Defensoria Pública sustenta que a prisão preventiva foi aplicada prima facie, em desrespeito ao teor do artigo 282, § 6o do CPP, que estabelece o caráter excepcional da medida.

O artigo 282, § 6o do CPP estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

No caso em análise, como já consignado, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo a autoridade coatora consignado que o paciente, ao violar as medidas protetivas, não ataca novamente somente a vítima, mas ataca também a ordem judicial, em descumprimento de ordem judicial, indicando que, mesmo ciente do fato, persistiu na conduta.

A autoridade coatora destacou que as medidas protetivas de urgência já haviam sido impostas ao paciente, e que ele as descumpriu, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima.

Portanto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não foi aplicada prima facie, mas sim de forma fundamentada, após análise das circunstâncias do caso concreto e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A Defensoria Pública sustenta que o paciente possui diagnóstico de transtorno mental grave, conforme comprovam os documentos anexados à inicial, situação que demanda tratamento médico e acompanhamento especializado. Argumenta que a manutenção da segregação cautelar do paciente, sem o oferecimento de tratamento médico adequado, pode gerar danos irreparáveis para a sua saúde mental, violando seu direito convencional e constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece em seu artigo 2o, parágrafo único, que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental: ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

A Resolução n. 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política Antimanicomial no âmbito do Poder Judiciário, estabelece em seu artigo 4o que, quando apresentada em audiência de custódia pessoa com indícios de transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial identificados por equipe multidisciplinar qualificada, ouvidos o Ministério Público e a defesa, caberá à autoridade judicial o encaminhamento para atendimento voluntário na Raps voltado à proteção social em políticas e programas adequados, a partir de fluxos pré-estabelecidos com a rede, nos termos da Resolução CNJ n. 213/2015 e do Modelo Orientador CNJ.

O artigo 7o da mesma Resolução estabelece que, nos casos dos artigos 4o ou 5o, não sendo hipótese de relaxamento da prisão, a autoridade judicial avaliará a necessidade e adequação de eventual medida cautelar, consideradas as condições de saúde da pessoa apresentada e evitando a imposição de medida que dificulte o acesso ou a continuidade do melhor tratamento disponível, ou que apresente exigências incompatíveis ou de difícil cumprimento diante do quadro de saúde apresentado; e medidas concomitantes que se revelem incompatíveis com a rotina de acompanhamento na rede de saúde. O § 1o estabelece que será priorizada a adoção de medidas distintas do monitoramento eletrônico para pessoas com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial, sem que isso enseje a aplicação de medidas que obstem o tratamento em liberdade.

Embora os documentos juntados aos autos indiquem que o paciente possui diagnóstico de transtorno mental (Relatório Psicológico indicando internação anterior com crises de ansiedade e episódio depressivo grave com ideação suicida, e Relatório Social indicando uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas, quadro depressivo e instabilidade emocional), não há elementos suficientes que demonstrem a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o tratamento médico necessário.

A Lei n. 10.216/01 estabelece em seu artigo 4o que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. No caso em análise, não há comprovação de que o paciente necessita de internação psiquiátrica ou que o tratamento ambulatorial seja incompatível com a prisão preventiva.

Ademais, a autoridade coatora determinou, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que fosse oficiado ao local em que o paciente ficaria recluso para fornecer tratamento de saúde, demonstrando preocupação com a condição de saúde mental do paciente e garantindo a continuidade do tratamento baseado em ministração de medicamentos.

Não há nos autos laudo pericial ou comprovação técnica da ineficiência do atendimento prisional para prover os cuidados necessários ao paciente. Os documentos apresentados pela Defensoria Pública (Relatório Psicológico e Relatório Social) indicam a necessidade de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, mas não demonstram que tal tratamento seja incompatível com a prisão preventiva ou que o sistema prisional seja incapaz de fornecê-lo.

A mera existência de enfermidade, mesmo grave, não autoriza automaticamente a substituição da prisão por medida alternativa. É necessária a comprovação de que o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado no caso em análise.

Portanto, a condição de saúde mental do paciente, embora mereça atenção e cuidados, não impede a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque a autoridade coatora determinou que fosse oficiado ao estabelecimento prisional para garantir a continuidade do tratamento médico, e não há comprovação de que o tratamento necessário seja incompatível com a prisão preventiva ou que o sistema prisional seja incapaz de fornecê-lo.

A Defensoria Pública requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

O artigo 319 do Código de Processo Penal estabelece um rol de medidas cautelares diversas da prisão que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente: comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (artigo 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; monitoração eletrônica.

No entanto, no caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

O paciente já estava submetido a medidas protetivas de urgência desde 03/09/2025, que impunham a proibição de aproximação e de contato com a ofendida. Tais medidas, que possuem natureza cautelar semelhante às previstas no artigo 319 do CPP, mostraram-se ineficazes para conter o ímpeto delitivo do paciente, que as descumpriu em 12/10/2025, menos de dois meses após sua imposição.

O descumprimento das medidas protetivas evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a proteção da vítima e a efetividade do sistema de tutela previsto na Lei Maria da Penha. A reiteração de crimes de violência doméstica contra a mesma vítima indica a ineficiência de imposição de medidas cautelares diversas para garantia da ordem pública e integridade da ofendida.

Além disso, o histórico de violência doméstica do paciente contra a mesma vítima, evidenciado pelos fatos narrados nos autos n. 1001785-90.2025.8.11.0108 (lesão corporal e ameaça), demonstra que a liberdade do paciente representa risco concreto para a integridade física e psicológica da ofendida, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para garantir sua proteção.

Portanto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por fim, as condições pessoais favoráveis (endereço fixo e trabalho lícito), por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente
Jardel Dias dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026